Tribunal: TJBA
Processo: 8045411-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045411-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE MENESCAL GUEDES, IGOR MACEDO FACO registrado(a) civilmente como IGOR MACEDO FACO

AGRAVADO: D. L. C. S. e outros

Advogado(s)
:
CHRISTIANE MENEZES LIMA DE AQUINO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE CRIANÇA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO DE BLOQUEIO EM PENHORA PARA CUSTEIO DE TERAPIAS PRESCRITAS. PERDA DO OBJETO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por operadora de plano de saúde (HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.) contra decisão do Juízo da 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, proferida em cumprimento de sentença movido por menor com Transtorno do Espectro Autista, representado por sua genitora, que determinou a conversão de bloqueio judicial em penhora para garantir a continuidade do tratamento multidisciplinar, incluindo terapias específicas fora da rede credenciada. A operadora alegou perda superveniente do objeto em razão do cancelamento do contrato e ausência de descumprimento da obrigação. Decisão monocrática indeferiu o efeito suspensivo. Agravo Interno foi interposto contra essa decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o cancelamento do plano de saúde extingue a obrigação da operadora de custear tratamento determinado judicialmente quando o vínculo contratual ainda estava vigente; (ii) verificar se houve efetivo descumprimento da obrigação de fazer que justifique a conversão do bloqueio em penhora para assegurar o tratamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A obrigação judicial de custear o tratamento foi estabelecida enquanto o contrato ainda estava vigente, e o posterior cancelamento não afasta o dever de cumprimento de obrigação pretérita.

A alegação de perda do objeto é afastada diante da possibilidade de que o cancelamento do contrato tenha sido motivado pelo reiterado descumprimento da operadora, não podendo esta se beneficiar de sua própria inadimplência.

O direito à saúde e o princípio da proteção integral da criança e do adolescente prevalecem sobre alegações patrimoniais da operadora de plano de saúde, à luz dos arts. 196 e 227 da CF/1988 e art. 4º do ECA.

O histórico processual revela que a operadora não cumpriu integralmente a obrigação de fazer, sendo necessária a adoção de medidas coercitivas para garantir a efetividade da decisão judicial.

A conversão do bloqueio em penhora está amparada pelo art. 536 do CPC, e a aplicação do periculum in mora inverso justifica a manutenção da medida, uma vez que o dano à operadora é reversível, ao passo que a interrupção do tratamento pode causar prejuízos irreversíveis ao menor.

O Agravo Interno, interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, resta prejudicado diante do julgamento do mérito do Agravo de Instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

O cancelamento do plano de saúde não exime a operadora do cumprimento de obrigação de fazer determinada judicialmente, quando o vínculo contratual ainda estava vigente à época da determinação.

A recalcitrância no cumprimento de ordem judicial justifica a conversão de bloqueio em penhora, com base no art. 536 do CPC, para assegurar tratamento essencial à saúde de menor com TEA.

Aplica-se o periculum in mora inverso quando a suspensão da medida coercitiva implica risco de prejuízo irreversível ao direito fundamental à saúde da criança.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 196 e 227; ECA, art. 4º; CPC, arts. 297 e 536.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-RJ, AI nº 0097480-36.2024.8.19.0000, Rel. Des. Paulo Wunder de Alencar, j. 18.03.2025.

TJ-SP, AI nº 2202034-90.2024.8.26.0000, Rel. Des. J.L. Mônaco da Silva, j. 23.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8045411-41.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
e como Agravado
DAVI LUCCA CORREIA SILVA
, representado por sua genitora, ALANA CORREIA SANTOS.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, e, por conseguinte,
JULGAR PREJUDICADO o Agravo Interno
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, BA, na data da assinatura.

MARIA DO ROSÁRIO PASSOS DA SILVA CALIXTO

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau - Relatora